Tribunal: TJBA
Processo: 0180581-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0180581-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: RUBIA DA PAIXAO COUTO

Advogado(s)
:
MARIANA FAULIN GAMBA GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, com base em suposto abandono da causa pela parte autora. A decisão de primeiro grau considerou que a instituição financeira, instada a se manifestar, permaneceu inerte, justificando a extinção do feito por negligência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa (art. 485, II, do CPC) sem a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo legal, conforme exigência do § 1º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora e exige, como requisito legal indispensável, sua prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, o que não foi comprovado nos autos. A intimação realizada apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico é direcionada aos advogados e não supre a formalidade legal.

4. A ausência da intimação pessoal configura vício insanável, que acarreta a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

5. Ademais, a alegação de que a paralisação decorreu de suspensão legal do processo (Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016), e não de desídia, reforça a impossibilidade de se caracterizar o abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, depende de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 2. A inobservância da formalidade prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade da sentença terminativa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00003239119938050080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0180581-17.2008.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) recorridas
RUBIA DA PAIXÃO COUTO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para cassar a sentença para que o feito siga seu regular processamento do primeiro grau.